Tribunal: TJSP
Processo: 2234856-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento – Recurso de agravo de instrumento que já foi julgado – Fato que torna o presente recurso prejudicado.

Recurso prejudicado.